Tribunal: CARF
Processo: 16095.720024/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720024/2017-63
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-009.152 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M B C EXPRESS SERVICOS DE COURIER LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. NÃO
VERIFICADA
Uma vez identificada a correta apuração da base de cálculo das contribuições,
afastando-se a decisão de origem que anulou o auto de infração por vício
material, os autos devem retornar à delegacia de julgamento para a análise do
mérito que se deixou de realizar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão 01-34.827 proferido
pela 3a Turma da DRJ/BEL, fls. 5.458-5.498 que julgou pelo cancelamento do auto de infração
sob o argumento de vício de nulidade pela incorreta quantificação do tributo devido, nos termos
do artigo 142, CTN.
O lançamento de ofício cancelado pela d. DRJ foi lavrado para constituir crédito
tributário da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da Contribuição
Fl. 5549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

para o PIS/Pasep não cumulativas para o período de 01/01/2013 a 31/12/2013, nos valores totais,
respectivamente, de R$ 5.907.473,73 e R$ 1.282.545,44, incluindo principal, multa de ofício de
150% e juros calculados até 04/2017 (fls. 4.466-4.489 e 4.491-4.514).

Os autos de infração foram cancelados em sede de preliminar por vício material,
portanto, com isso, o mérito da infração não foi analisado pela DRJ. Em breve síntese, derivam
de glosas de crédito das contribuições realizadas pela autoridade administrativa em conclusão de
minucioso trabalho de fiscalização.
Conforme extenso Termo de Verificação Fiscal, fls. 4.357-4.465, as glosas
tiveram por motivação a falta de previsão ou autorização legal para o crédito sobre algumas
despesas que não foram consideradas insumos, a exemplo de serviços de segurança, tecnologia,
marketing, royalties, hospedagem etc.
A fiscalização realizou, ainda, glosas de créditos apurados sobre despesas
incorridas na contratação de prestação de serviços fornecidos por pessoas jurídicas consideradas
pela fiscalização sem substância econômica e que pertencem ao mesmo grupo econômico (de
fato) – muitas delas sediadas no mesmo endereço. A fiscalização constatou que muitas não têm
ativos, nem funcionários, muitas são administradas pelo próprio responsável legal da autuada
“ANTÔNIO SILVIO JULIANI” ou por seus parentes, outras têm no quadro societário algum
parente, às vezes o sócio é um empregado da própria autuada. As empresas dividem custos e
despesas da atividade e, inclusive, empregados.
Fl. 5550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

Fl. 5551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

Consta dos autos 15 termos de intimação fiscal, no bojo de um processo de
fiscalização que perdurou por mais de 1 ano e meio, analisando toda sorte de documento
contábil, fiscal, contratos, dentre outros. Com a conclusão da fiscalização, a autoridade fiscal
glosou os créditos apurados sobre os serviços prestados por estes fornecedores “fictícios”, alguns
deles no simples nacional, sob a acusação de fraude e sonegação fiscal, diante da diminuição
fraudulenta do montante das contribuições devidas, incluindo no polo passivo como responsáveis
solidários diversos sócios e administradores, pessoas físicas e jurídicas.
Como consequência das glosas dos créditos, o débito do período que se deixou de
recolher tornou-se devido, com a exigência de juros e multa qualificada em 150%.

A autuada foi notificada pelo correio, conforme AR de fl. 4.747, em 08/05/2017 e
apresentou, tempestivamente, sua impugnação em fls. 4.753-4.781.
Os avisos de recebimento dos demais sujeitos passivos se encontram em fls.
5.411-5.418 e 5.453 e todos apresentaram impugnação.
O acórdão ora recorrido, como dito, anulou o auto de infração por vício material
na apuração da base de cálculo. Restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 5552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
É nulo o auto de infração que deixa de observar os requisitos de validade prescritos no
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
É nulo o auto de infração que deixa de observar os requisitos de validade prescritos no
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
As demais razões do acórdão recorrido serão tratadas no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Percebe-se da suma adrede que a controvérsia prende-se à discussão sobre a
nulidade do auto de infração. Esse é o mérito do recurso de ofício, a revisão da r. decisão de piso
que entendeu por anular o auto de infração por vício material, argumentando, de ofício, ofensa
ao artigo 142 do CTN.
Não houve, portanto, análise do mérito, qual seja, as glosas dos créditos de PIS e
COFINS, tampouco houve análise da acusação de fraude, sonegação fiscal, atribuição de
responsabilidade solidária e aplicação da multa qualificada em 150%.
Com isso, a matéria devolvida é a questão da nulidade do auto de infração e creio
ser o único ponto que nos cabe analisar nesta oportunidade.
De plano, entendo que o recurso de ofício merece ser provido, na medida em que
não identifico o vício material apontado. A d. DRJ, após relatar o auto de infração e os
argumentos de defesa dos impugnantes, passou a discorrer sobre a nulidade do lançamento.
Passou, então, a analisar a hipótese de incidência das contribuições, conforme
previsão das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, afirmando que a base de cálculo é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua classificação contábil. Com
isso, passou a analisar a metodologia de apuração do agente fiscal, concluindo pela incorreção da
determinação da base de cálculo.
Vejamos os fundamentos da r. decisão guerreada:
Fl. 5553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

Como se depreende da simples e direta leitura das regras de incidência das
contribuições em questão, tem-se que, no ano-calendário de 2013, as mesmas tinham
“como fato gerador o faturamento mensal”, exibindo como “base de cálculo (...) o
valor do faturamento”. E, para determinação do valor da contribuição, dever-se-ia
aplicar, “sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o””, a respectiva
alíquota (1,65% em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e 7,6% para a Cofins).
No caso concreto, verifica-se a título exemplificativo que, para a Cofins lançada de
ofício no mês de janeiro de 2013, foram apurados os seguintes valores (auto de infração,
fl. 4474):

Ocorre que a dinâmica de apuração da contribuição descrita no competente
relatório fiscal indica, primeiramente, o valor da glosa de créditos relativa à
“Prestação de Serviços (Valor Total)”, especificando-a para cada uma das onze
pessoas jurídicas cujos “serviços” foram glosados (fls. 4450). Na sequência, vem o
“Quadro Resumo – Glosa de Créditos PIS/COFINS – Prestação de Serviços (Valor
Mensal), com os seguintes valores totais de Cofins para os mês de janeiro de 2013
(fl. 4451):

No que diz respeito ao “segundo bloco” de glosas perpetradas pela autoridade fiscal
(bens e serviços para os quais a legislação não autorizaria o desconto de créditos) ̧ foi
elaborado, no tópico “Dos Créditos de PIS e Cofins Utilizados Indevidamente pela
Empresa MBC Express (Falta de Previsão Legal)” (fl. 4453), o demonstrativo “Créditos
Indevidos de PIS e Cofins/MBC Express Serviços de Courier Ltda” (fls. 4453/4456),
em que são descritas as mercadorias e serviços objeto de glosa, quantificando-se os
valores glosados. No demonstrativo “Créditos PIS/COFINS por Mês / MBC Express
Serviços de Courier Ltda” (fl. 4456) são totalizados mensalmente os valores glosados,
como segue reproduzido para o mês de janeiro de 2013:

Constata-se que, para o mês de janeiro/2013, o valor excluído a título de
“Prestação de Serviços” foi de R$ 1.012.517,80, enquanto o valor excluído a título
de “Mercadorias e Serviços a Serem Glosados” foi de R$ 460.384,19, em um total
Fl. 5554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

de R$ 1.472.901,99. Por decorrência, foram glosados créditos no valor,
respectivamente, de R$ 76.951,37 e de R$ 34.989,27, no total glosado de R$
111.940,64. Note-se que o valor glosado a título de créditos indevidos da não-
cumulatividade da Cofins, no mês de janeiro/2013, corresponde exatamente ao valor
lançado de ofício pela autoridade fiscal. E tal fato repete-se para todos os períodos de
apuração objeto da exigência de ofício.
Com efeito, fez registrar a autoridade fiscal, à fl. 4458 dos autos (fl. 102 do Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais), que “o sujeito passivo descontou,
na
apuração
da
contribuição, os
créditos
da não-cumulatividade
abaixo
demonstrados”:

Tais valores, glosados a título de “Créditos Indevidos – PIS/COFINS – Total” (fl.
4458), correspondem exatamente aos valores lançados de ofício (fl. 4474, Cofins, e fl.
4499, Contribuição para o PIS/Pasep). Em outros dizeres, a base de cálculo adotada no
lançamento de ofício é, pois, a base de créditos glosados.
E, no plano da delimitação legal conferida ao lançamento de ofício, tem-se que o 142 do
Código Tributário Nacional – CTN e o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 – Processo
Administrativo Fiscal – PAF estipulam os seguintes elementos essenciais de tal ato
administrativo:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL “Art. 142. Compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.” (destacou-se)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL “Art. 10. O auto de infração será
lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
(...)III - a descrição do fato;
(...)V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;” (destacou-se)
O artigo 142 do CTN e o art. 10 do PAF, ao delimitarem os requisitos do lançamento de
ofício, impõem que haja a demonstração de que o fato gerador ocorreu, com a perfeita
identificação do sujeito passivo e a correta indicação do cálculo do montante devido,
remetendo à liquidez e certeza do crédito tributário, assim definido, com precisão,
quanto à sua extensão e limites.
Nesse sentido, verifica-se, como condição de existência, que os requisitos inarredáveis
do lançamento de ofício devem-se encontrar validamente presentes. Em sendo assim, a
Fl. 5555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

descrição dos fatos (imprescindível, posto que é por meio dela que se demonstra a
consonância da matéria de fato constatada na ação fiscal e a hipótese abstrata constante
da norma jurídica) e a correta determinação da matéria tributável e do cálculo do
montante de tributo devido representam elementos cuja ausência ou absoluta
imperfeição tornam nulo o auto de infração.
No caso concreto, conforme preambularmente antecipado, as contribuições
apresentavam “como fato gerador o faturamento mensal” e como “base de cálculo (...)
o valor do faturamento”. Entretanto, foram adotados, como critério material e critério
quantitativo de incidência, fato gerador e base de cálculo dissonantes de legislação
aplicável.
Confrontado o auto de infração com as delimitações legais acima expostas, impõe-se
concluir, pois, pela nulidade da exigência de ofício.
Desta feita, deixa-se de apreciar as alegações constantes das impugnações opostas aos
autos de infração, inclusive no que diz respeito à qualificação da multa de ofício e à
sujeição passiva solidária atribuídas a Antonio Silvio Juliani e às pessoas jurídicas JHO
Administração e Participações Ltda, JHI Administração e Participações Ltda, JALL
Courier Ltda e JM Comércio, Participações, Administração e Intermediação de
Negócios Ltda. (grifei)
Tomei o cuidado de transcrever a integralidade do voto estampado no v. acórdão
recorrido para não cometer o equívoco de deixar escapar algum detalhe relevante.
Note bem, o núcleo do argumento é o seguinte: as contribuições incidem sobre a
receita auferida. A fiscalização realizou as glosas dos créditos apurados sobre as despesas. Ao
assim proceder, lavrou o auto de infração para constituir um crédito tributário de PIS e COFINS,
tendo como base de cálculo as despesas glosadas, porém, a base de cálculo dos tributos é a
receita. Portanto, como a base de cálculo dos tributos está equivocada, o auto de infração é nulo
por ofensa ao artigo 142 do CTN.
Peço vênia para discordar. Entendo como correta a metodologia do agente fiscal.
Se no período de apuração, conforme constatado, a autuada apurou créditos das contribuições
para abater dos débitos no mesmo período, significa dizer que, após a glosa dos créditos
(calculados sobre as despesas), considerados indevidos pela fiscalização, aqueles débitos
abatidos pelos créditos encontram-se em aberto, sem pagamento e sem abatimento, sujeitando-se
à incidência de juros e multa.
Em outras palavras: os débitos das contribuições em aberto, objeto de lançamento,
são na mesma proporção dos créditos glosados, por isso que o montante de débito das
contribuições constituído pelo lançamento de ofício corresponde ao mesmo montante de créditos
glosados.
Analisando a ficha 25-B do DACON, presente nos autos em arquivo não
paginável, extrai-se a informação de que no ano de 2013 a autuada apurou um total devido de
COFINS de R$ 4.522.300,17. Para abater deste débito, a autuada utilizou um crédito de COFINS
de R$ 4.101.204,69, conforme ficha 16-A. Com isso, no período fiscalizado, a autuada declarou
e pagou o montante de R$ 421.121,98.
Desses créditos, foram considerados indevidos e, portanto, glosados, um total de
R$ 2.015.712,15, exatamente o montante de tributo não recolhido e constituído pelo presente
Fl. 5556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720024/2017-63

auto de infração. Com isso, nesta mesma proporção das glosas deve ser o montante que se
deixou de recolher de COFINS no período.
Assim, o v. acórdão merece reforma.
Todavia, outra discussão é o mérito das glosas, a fim de identificar se os créditos
eram realmente indevidos. Como não houve análise de mérito, mas tão somente análise da
preliminar de nulidade (feita de ofício pela DRJ), toda a questão de mérito referente às glosas de
insumos, glosas de prestadores de serviços, acusação de fraude, multa qualificada e
responsabilidade solidária, não pode ser analisada nesta oportunidade sob pena de supressão de
instância.
Desta feita, voto por dar provimento ao recurso de ofício, cancelando-se a decisão
que anulou o auto de infração por vício material, para determinar o retorno dos autos à d. DRJ
para a realização de novo julgamento.
Isso posto, conheço do recurso de ofício para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 5557
DF CARF MF
Documento nato-digital